Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001588-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), HEITOR ROCHA MACHADO - CPF: 053.151.221-58 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS VALORES – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PODER DE CAUTELA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O levantamento dos valores pretendidos pela parte agravante encontra óbice na falta de identificação indene de dúvidas da origem dos valores transferidos para conta de sua titularidade.

III - Estando a ação em fase inicial, somada à necessidade de maior dilação probatória, por medida de cautela, se mostra recomendável a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HEITOR ROCHA MACHADO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, de nº 1000675-68.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia o desbloqueio de valores (R$ 64.000,00) em conta bancária de sua titularidade, retidos de forma supostamente arbitrária pelo agravado.

Para tanto, fala que é titular da conta corrente de n. 01095275-9, agência n. 3852, do Banco agravado.

Diz que em 29/12/2021 realizou TED no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e, em seguida, um PIX no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para a conta acima indicada, tendo como origem conta também de sua titularidade.

Relata que, após as transações, o Banco bloqueou de forma abrupta, sem qualquer comunicação ou justificativa ao titular da conta, a importância de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

Fala que se dirigiu à instituição financeira para solucionar a questão administrativamente, porém, não obteve êxito.

Alega que os valores em questão são fruto do seu trabalho e, a manutenção da retenção de forma ilegítima tem interferido de modo significativo no seu próprio sustento, assim como no de sua família.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. nº 118202999.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 122601453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores (R$ 64.000,00) em conta bancária de sua titularidade, retidos de forma supostamente arbitrária pelo agravado.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA

DE

URGÊNCIA

DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da

tutela

de

urgência

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

É que, o levantamento dos valores pretendidos pela parte agravante encontra óbice na falta de identificação indene de dúvidas da origem dos valores transferidos para a conta de sua titularidade.

A quantia bloqueada (R$ 64.000,00), conforme já noticiado, alcança valor expressivo, situação que demanda maior cautela, que iniba riscos irreversíveis ao objeto da ação ou prejuízos à terceiros.

Assim, estando a ação em fase inicial, somada à necessidade de maior dilação probatória, por medida de cautela, se mostra recomendável a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a abusividade na conduta da Cooperativa de Crédito, principalmente porque amparada em comunicado do Banco do Brasil via ofício, de que o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) creditado na conta bancária do Agravante, em 18.02.2021, seria proveniente de fraude.

Assim, os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, com a dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravada, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito.

(N.U 1003378-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022